Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO PRECÁRIA. INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do pedido de uniformização de jurisprudência formulado após julgamento de agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob o fundamento de ausência de risco imediato e irreversível à subsistência do autor, bem como da vedação à concessão de liminar de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recurso isento de preparo. Gratuidade já deferida.
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Alegou que é aposentado e portador de cardiopatia grave, pleiteando a isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Sustentou que a enfermidade estaria comprovada por relatórios médicos (IDs 76439001 e 76439003) e que o desconto mensal compromete sua subsistência. Informou que apresentou requerimento administrativo, o qual foi indeferido. Alegou que a demora na prestação jurisdicional acarreta perigo de dano existencial, uma vez que possui 68 anos de idade, é portador de doença cardíaca grave e sofre não apenas com o ônus financeiro, mas também com a angústia da espera, que, em sua condição, pode significar a própria frustração do direito em vida. Defendeu a plena reversibilidade da medida, pois a Fazenda Pública poderá cobrar retroativamente os valores em caso de improcedência do pedido. Requereu a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do desconto do Imposto de Renda retido na fonte sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, pleiteou o provimento do recurso.
4. Após o julgamento do agravo, que não foi provido, o recorrente formulou pedido de uniformização de jurisprudência, que não foi conhecido por intempestividade. Interpôs o presente agravo interno, sob o fundamento de que o pedido não foi formulado em face da turma de uniformização de jurisprudência, mas sim do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência endereçado ao STJ em razão de agravo de instrumento que manteve decisão de indeferimento de liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal (PUIL), previsto no art. 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009, constitui instrumento de caráter excepcional, destinado a dirimir divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais ou entre estas e a orientação do Superior Tribunal de Justiça. O instrumento se presta a dirimir controvérsia sobre questão de direito material decidida em caráter definitivo, apta a irradiar efeitos para além do caso concreto.
7. A sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública evidencia que o PUIL não se presta ao reexame de decisões proferidas em sede de tutela provisória, sobretudo porque tais pronunciamentos possuem natureza precária, provisória e mutável, sendo proferidos com base em juízo de cognição sumária. A eventual divergência interpretativa acerca da aplicação da lei federal deve ser solucionada quando do julgamento do mérito da demanda, ocasião em que a questão jurídica estará definitivamente apreciada, sob cognição exauriente.
8. Admitir pedido de uniformização fundado em decisão liminar implicaria subverter a lógica do microssistema dos Juizados Especiais, ampliando indevidamente o espectro recursal e esvaziando a finalidade de celeridade e simplicidade procedimental. A uniformização antecipada, em fase de tutela de urgência, além de juridicamente inadequada, poderia conduzir a decisões contraditórias ou descoladas do quadro fático-probatório a ser plenamente formado no processo principal.
9. No caso concreto, o agravo de instrumento limitou-se a examinar a presença dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem enfrentamento definitivo da controvérsia acerca da caracterização da moléstia grave para fins de isenção do Imposto de Renda. Não há, portanto, decisão de mérito apta a ensejar a instauração válida do incidente de uniformização.
10. Ademais, verifica-se que o processo de origem se encontra concluso para julgamento, circunstância que conduz à iminente perda superveniente do objeto do PUIL. Uma vez proferida a sentença, eventual irresignação quanto à interpretação da lei federal poderá ser suscitada pelas vias recursais próprias, inclusive, se preenchidos os requisitos legais, mediante pedido de uniformização em momento processual adequado. Assim, ainda que superado o óbice relativo à inadequação do PUIL contra decisão liminar, a iminência do julgamento do mérito na origem tornaria inócua a pretensão uniformizadora, por ausência de utilidade e necessidade, requisitos indispensáveis à admissibilidade recursal.
11. Mantida a decisão agravada que inadmitiu o pedido de uniformização de jurisprudência, sob fundamento diverso.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão que não conheceu do pedido de uniformização de jurisprudência., por fundamento diverso.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.